Tribunal: TJSP
Processo: 0012726-31.2014.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Da Poluição
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Crime do art. 54 da Lei 9.605/98 – necessidade de perícia específica para comprovação da materialidade, não realizada – absolvição
Crime do art. 69 da Lei 9.605/98 – delito formal – suficiência de provas – condenação mantida

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000595249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012726-31.2014.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante RICARDO
ELIAS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao
recurso para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver
Ricardo Elias da Silva do crime do art. 54 da Lei 9.605/98, e, mantida a condenação
pelo delito do art. 69 do mesmo diploma legal, substituir a respectiva sanção por 01
(um) ano de prestação de serviços à comunidade. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012726-31.2014.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0012726-31.2014.8.26.0320
Apelante: Ricardo Elias da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 40.314
Crime do art. 54 da Lei 9.605/98 necessidade de perícia
específica para comprovação da materialidade, não
realizada absolvição
Crime do art. 69 da Lei 9.605/98
delito formal

suficiência de provas condenação mantida
Ricardo Elias da Silva foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Limeira a 01 (um) ano de
reclusão, a 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-
multa, no valor unitário mínimo, substituídas as sanções corporais por dois
anos de prestação de serviços à comunidade, como incurso nos arts. 54 e
69, ambos da Lei 9.605/98, na forma do art. 69 do Código Penal.

Inconformado, pretende a absolvição, sustentando
insuficiência probatória.
Contrarrazões às fls. 289/290.

A D. Procuradoria da Justiça opina pelo não
provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 27 de junho de 2014,
o apelante cercou nascente de água com arame e ali depositou entulhos e
sobras de construção, poluindo a fonte, assim infringindo as determinações
legais aplicáveis às áreas de proteção permanente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012726-31.2014.8.26.0320 -Voto no
3
Na mesma data, obstou ou dificultou a ação
fiscalizadora do Poder Público no trato das questões ambientais, agredindo
com barra de ferro o agente que compareceu no local para avaliação do
ocorrido.
Interrogado, o réu admitiu que descartara restos de
obra em buraco, assim como seus vizinhos. O local não é próximo a
córrego. O fiscal pediu propina para que não o autuasse e tentou agredi-lo,
por isso reagiu e se atracou com ele.
Em juízo, o agente Walmir Trindade relatou ter
constatado despejo de entulho de construção do recorrente junto a curso
d'água. Enquanto confeccionava relatório de fiscalização, Ricardo o atacou
com barra de ferro.
Os guardas municipais José Dollo e Aparecido
Sobrinho conversaram com os envolvidos. Walmir explicou que recebera
delações sobre descarte irregular de sobras de obra pelo apelante e que,
durante a diligência, o acusado contra ele investira. Verificaram que de fato
ali havia córrego. O réu assumiu que utilizaria a área para depositar
entulhos.
Impõe-se a absolvição do recorrente da figura do
art. 54 da Lei dos Crimes Ambientais.
Para comprovação da materialidade do delito,
imprescindível prova pericial adequada, não elaborada no caso.
Com efeito, o laudo às fls. 92/100 se limita a
descrever a área e a atestar o acúmulo de materiais descartados naquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012726-31.2014.8.26.0320 -Voto no
4
ponto, nos arredores de olho d'água. Não trata, entretanto, de eventuais
danos que a poluição possa acarretar à saúde humana ou que provoquem
a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, consoante o
disposto no art. 54 da Lei 9.605/98. As consequências da ação, em que
alicerçadas a condenação, não podem ser presumidas.
Nessa linha, ensinam Vladimir Passos de Freitas e
Gilberto Passos de Freitas que “perícia é indispensável para que se ateste
a efetiva existência de perigo à saúde ou de dano à saúde humana ou
efetivo dano com a mortandade de animais ou a destruição significativa da
flora” (Crimes Contra a Natureza, 6a ed., RT, 2000, p. 171).
Entendimento idêntico é esposado por Renato
Marcão: “Prova pericial é imprescindível, à luz do disposto no art. 158 do
CPP c.c. o art. 79 da Lei 9.605/98” (Crimes Ambientais, Saraiva, 2011, p.
397).
A jurisprudência vai na mesma esteira: “1. O delito
previsto na primeira parte do art. 54 da Lei n. 9.605/1998 exige prova do
risco de dano, sendo insuficiente para configurar a conduta delitiva a mera
potencialidade de dano à saúde humana. 2. Em razão da necessidade de
demonstração efetiva do dano mediante a realização de perícia oficial,
merece reforma o acórdão recorrido. 3. Recurso especial provido” (STJ,
REsp 1417279/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 22/09/2015, DJe 15/10/2015).
“Por se tratar de crime de natureza material, o
aperfeiçoamento do tipo descrito no art. 54 da Lei n. 9.605/98 exige a
demonstração da existência de efetiva situação de perigo ou dano à saúde
humana, bem como da destruição de animais ou flora, o que deve ser
evidenciado através de prova pericial específica” (TJMG, Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012726-31.2014.8.26.0320 -Voto no
5
1.0637.03.021559-3/001, 2a Câmara Criminal, Rel. Beatriz Pinheiro Caires,
j. 12.07.2007).
O quadro, pois, é de não comprovação da
materialidade delitiva da conduta do art. 54 da Lei 9.605/98. Diante disso, a
solução só pode ser a absolvição.
Quanto à infração do art. 69 da Lei 9.605/98,
mantém-se a condenação.
Bem provado que Ricardo procurou dificultar a ação
fiscalizadora de funcionário municipal, detentor do cargo de supervisor de
fiscalização ambiental (fl. 12). Walmir reporta que agredido com barra de
ferro, o que contou também para os GCMs. Exame às fls. 197/198 noticia
lesões corporais leves na mão, joelho e cotovelo da vítima. O próprio
apelante, aliás, corrobora que atacou o funcionário. Inexiste prova de que
atuou por inconformidade com exigência de propina.
Frise-se que o crime se configura mesmo que não
obstada a fiscalização, dada sua natureza formal.
Definidas as penas correspondentes nos mínimos
legais de 01 (um) ano de detenção e multa de 10 (dez) diárias, com fixação
de regime aberto.
Com o afastamento da reprimenda do outro crime,
a pena substitutiva de prestação de serviços à comunidade, agora, ficará
restrita a 01 (um) ano.
Substituição por simples multa, no caso, revela-se
insuficiente, ante o emprego de violência pelo réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012726-31.2014.8.26.0320 -Voto no
6
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolver Ricardo Elias da Silva do crime do art. 54 da Lei 9.605/98, e,
mantida a condenação pelo delito do art. 69 do mesmo diploma legal,
substituir a respectiva sanção por 01 (um) ano de prestação de serviços à
comunidade.
VICO MAÑAS
Relator